Tribunal: TJES
Processo: 5004857-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004857-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KATHYANE MILAGRE DA SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ENERGIA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a recorrida que no dia 04 de novembro de 2019, às 12:00 horas, a ré removeu o padrão de energia existente em sua

residência, vindo a suspender o fornecimento de energia por mais de 40 dias, mesmo estando devidamente quite com as suas obrigações perante a empresa.

Nas razões recursais (ID 2500793), a Recorrente EDP sustenta a unidade consumidora de titularidade da Recorrida foi desligada em 04/11/2019, em razão das condições de risco gerada pelo padrão da autora, por inadequações técnicas e de segurança, fato que afirma ter sido comprovado de forma clara, não havendo que se falar em qualquer defeito na prestação de serviço. Ainda, alega que não pode autorizar o fornecimento da energia elétrica em um padrão inadequado, o qual pode oferecer risco não somente à unidade consumidora em questão, mas à própria vizinhança. Por fim, defende a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, não há nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da Recorrente, já que a parte autora, ora Recorrida, não teve qualquer aviso prévio que a possibilitasse regularizar a suposta situação alegada, que ensejou o corte.

Neste sentido, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Ora, em toda a peça contestatória não há qualquer demonstração de que a empresa ré efetivamente notificou previamente a autora acerca da necessidade de alteração do padrão, primeiro, porque o documento juntado às fls 04 e 05 do ID 8053082 não comprovam que tais padrões são da parte autora, muito mais, se compararmos com as fotos juntados pela consumidora em sua peça inicial – ID 7171389.

Ademais, o “print” juntado na peça contestatória, mais especificamente fls. 06 não demonstra que as supostas irregularidades relacionam com o padrão da autora, haja vista que o nome constante não é dela e, sim, de pessoa estranha ao processo, Sr. Edmilson Santa Rosa.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Em que pese a alegação de necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.